Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-67.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE CONDUTA EM RAZÃO DO GÊNERO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.
1. O vínculo familiar existente entre o réu e a vítima (sobrinho e tia), por si só, não atrai a incidência da Lei Maria da Penha, porquanto a violência doméstica e familiar contra mulher disposta na referida Lei abarca apenas condutas baseada no gênero, decorrente de condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.
2. Constatado que a suposta prática do delito não se deu em razão do gênero, tampouco situação de subordinação ou dependência da ofendida em relação ao ofensor, uma vez que a tia do réu somente foi atingida por ter interferido na briga envolvendo o réu e o seu tio, não se vislumbra hipótese abarcada pela Lei Maria da Penha.
3. É cediço ser o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar competente para demandas envolvendo a prática de crime contra a mulher, no âmbito doméstico ou familiar, com motivação de gênero ou, ainda, a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher, não sendo essa a hipótese dos autos.
4. Forçoso reconhecer a incompetência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para apreciação e julgamento do feito, porquanto demonstrado que a conduta do réu não foi movida em razão do gênero da vítima, devendo ser a causa submetida à Vara Criminal competente.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Declarada a incompetência do juizado a quo. Sentença cassada.